Tribunal: TCU
Processo: 015.829/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2375/2020-TCU-Plenário Considerando que cuidam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Francisco Neri de Oliveira, então prefeito do município de Doutor Severiano/RN nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão de irregularidade na execução física e financeira do objeto do Convênio 694/2008 (peça 1, p. 30-47), firmado com o propósito de apoiar o "Festival Junino de Doutor Severiano - RN; Considerando que, nesta etapa, o responsável acima mencionado ingressou com Recurso de Revisão; Considerando que o Recurso de Revisão interposto foi conhecido sem a atribuição de efeitos suspensivos por meio do despacho à peça 78; Considerando que o responsável apresentou pedido de conferência de tutela de urgência para requisitar a concessão de medida cautelar no sentido de que fosse conferido o efeito suspensivo ao seu recurso de revisão; Considerando que ao analisar a petição, a Secretaria de Recursos concluiu estarem ausentes os pressupostos autorizadores da medida (peças 86-88); Considerando que o mérito do recurso será analisado etapa processual posterior; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso V e § 3o, e art. 276, § 5o do Regimento Interno, em indeferir o pedido de medida cautelar incidental, mantendo-se a proposta do exame de admissibilidade às peças 75-78 no sentido de que seja conhecido o Recurso de Revisão, sem efeito suspensivo, com fulcro nos arts. 32, III, e 35, caput e III, da Lei n° 8.443/1992, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame efetuado pela Secretaria de Recursos às peças 86-87. 1. Processo TC- Processo 015.829/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Neri de Oliveira (XXX.470.814-XX) 1.2. Recorrente: Francisco Neri de Oliveira (XXX.470.814-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Doutor Severiano - RN 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Daniel Monteiro da Silva (5.835/OAB-RN) e outros, representando Francisco Neri de Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.